Tribunal: TJDFT
Processo: 0709357-28.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. EXCLUDENTE DE ILÍCITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a tese do apelante, de que os disparos de arma de fogo descritos na peça acusatória decorreram do exercício da legítima defesa, em face de suposta agressão injusta.
2. A teor do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbe a quem a fizer, cabendo à defesa demonstrar a alegada excludente da legítima defesa.
3. Afigurando-se típica a conduta delitiva (art. 15 da Lei n° 10.826/2003) e não demonstrada efetivamente qualquer causa excludente da ilicitude, mantém-se a sentença, no que concerne a autoria e materialidade delitivas.
4. Recurso conhecido e não provido.